Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. REJEITADAS. RECONHECIMENTO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DO CONTRATO DE ADESÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECORRÊNCIA LÓGICA. PEDIDO IMPLÍCITO. TAXA DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido, assim, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita, sendo que este acontece nas hipóteses em que o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.
2. Nos termos do artigo 322, §2o, do Diploma Processual Civil, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, de modo que se admite a concessão de pedido não postulado expressamente pelo autor, desde que decorra logicamente de pedido presente na exordial.
3. Ainda que não haja pedido expresso, tem-se que a declaração de inexistência de débito é decorrência lógica do reconhecimento da abusividade da cláusula do contrato de adesão referente à obrigatoriedade do pagamento da taxa de manutenção do jazigo.
4. Apesar da semelhança quanto à causa de pedir, a ação judicial individual em que o magistrado, após análise do caso em concreto, declara a inexigibilidade da cobrança da taxa de manutenção de jazigo pela ausência de provas e pela violação ao dever de informação não viola a coisa julgada constante da ação civil pública, movida pelo Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – CEAJUR e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face do CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA, em que se decidiu que não há violação ao direito de informação na hipótese em que os modelos contratuais utilizados pela concessionária da administração do cemitério permitem inferir, sem nenhum esforço interpretativo, o caráter opcional da contratação do serviço de ‘manutenção de jazigo’ em relação à contratação da ‘cessão de uso de jazigo.
5. Não basta o mero oferecimento do serviço por meio de contrato formal, escrito, para satisfação do direito à informação devida ao consumidor, uma vez que a redação de suas cláusulas deve ser clara e acessível à compreensão do cidadão ordinário ou homem médio.
6. Na hipótese dos autos, revela-se abusiva a cobrança da taxa de manutenção de jazigo por violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, pois não há como aferir se a consumidora sabia, indene de dúvidas, estar contratando este serviço, razão pela qual, a inexigibilidade do débito é medida que se impõe.
7. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano e que lesem de forma incisiva e injusta direitos que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana.
8. No caso dos autos, não há lesão extrapatrimonial a ser compensada, senão a mera repercussão pessoal da compreensão de desagrado exercido nos lindes da relação contratual entre as partas, na medida em que o infortúnio vivenciado pela autora/apelante se configura como mero dissabor, passível de ocorrer na vida cotidiana.
9. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
10. Preliminar de violação à coisa julgada rejeitada.
11. Recursos conhecidos e desprovidos.